Tribunal: CARF
Processo: 12448.913498/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO E APÓS DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório ou do acórdão de 1a instância, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material e no formalismo moderado.
Necessário retorno dos autos à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913498/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.201 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
MARTE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO E APÓS
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório ou do acórdão de 1a instância, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa
recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913498/2016-78
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material
e no formalismo moderado.
Necessário retorno dos autos à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os demais
elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a fim de que
a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais para, ao
final, prolatar-se novo despacho decisório sobre a matéria dos autos, abrindo-se oportunidade
para a apresentação de nova manifestação de inconformidade do contribuinte. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1201-005.200, de 17 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
12448.913497/2016-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de recolhimento a maior de IRPJ, não homologada em despacho decisório que
indeferiu o seu aproveitamento.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que o
indeferimento se deve ao fato de que os créditos reclamados foram integralmente utilizados para
quitar tributos via DCTF, razão pela qual não foi possível identificar saldo disponível a
compensar. Assim, negou-se a homologação da compensação pleiteada.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, sob o
argumento de que o indeferimento do direito creditório foi adequado e que a contribuinte deixou
de realizar a retificação de sua DCTF após o despacho decisório e não trouxe elementos de prova
que comprovassem a liquidez e certeza do crédito reivindicado.
A contribuinte manejou Recurso Voluntário em que informa haver retificado
regularmente sua DCTF após prolatado o acórdão recorrido, entendendo que o princípio da
verdade material e do formalismo moderado autorizam a administração tributária a realizar uma
reanálise do direito creditório.
Destaca a recorrente que não haveria impedimento para a retificação da DCTF e
que tal providência autoriza o reconhecimento do direito creditório em apreço, esclarecendo
haver juntado à sua manifestação de inconformidade mais de 120 páginas de documentos, que
revelam o equívoco na apuração do IRPJ devido época, levando-a a recolher a maior o tributo.
Em Recurso Voluntário, a parte controverte fatos novos, onde informa que, após a
decisão da DRJ, apresentou DCTF retificadora , através da qual alterou o valor anteriormente
declarado na DCTF original, passando a constar como devido, a título de IRPJ (código de receita
0220-01), período de apuração do 3o trimestre de 2015, o valor de R$ (...), mesmo montante
apurado e registrado nos documentos fiscais apresentados à Receita Federal do Brasil.
Justifica, ainda, que a DCTF original registrou apuração de resultado contábil de
R$ 6.381.458,13 (seis milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais
e treze centavos), referente ao 3o trimestre de 2015, conforme balancete juntado ao recurso, em
que deduziu as retenções do período, tendo quitado o IRPJ devido no trimestre, devidamente
registrado em DCTF.
Não obstante, alega que analisou posteriormente seus registros contábeis, onde
identificou que cometeu equívoco na contabilização da provisão de Férias, que teria sido
contabilizada a menor. Assim, refez a apuração do novo resultado contábil, com as retenções
corretas, registradas em balancete contábil acostado ao recurso, identificando ter havido
pagamento a maior de IRPJ no montante de R$ (...).
Por fim, demonstrou haver retificado a DCTF originária após a prolatação do
acórdão recorrido, tendo transmitido retificação da DCTF, providência não realizada
anteriormente pela ocorrência de erros.
As razões jurídicas trazidas pela recorrente para justificar o reconhecimento de
seu direito creditório se justificam nos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, sob o color de que o erro praticado na transmissão de DCTF originária fora suprido
com a sua retificação, citando o Parecer Normativo COSIT no 2 de 2015 para justificar o direito
reclamado, ressaltando que “o Parecer também é claro quanto ao requisito a ser atendido,
segundo o qual, é essencial que a DCTF retificadora, mesmo aquela transmitida após a ciência
do despacho decisório, deva refletir exatamente as informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como o Relatório SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)”,
documento esse que também foi acostado em via recursal.
Ao final, requesta seja reconhecido o direito creditório.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo.
Penso que assiste razão à recorrente, porquanto a retificação de DCTF
que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao
Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo
contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015, aplicável ao caso dos autos, a saber:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 (DOU
01/09/2015)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conclui-se:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Observe-se que a defesa do contribuinte controverte o fato da DCTF
originária ter registrado apuração de resultado contábil em valor superior
ao que entende efetivamente devido, tendo juntado o respectivo balancete
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

e demais documentos fiscais e contábeis para comprovar o pagamento a
maior de IRPJ no trimestre, fruto de análise posterior de seus registros
contábeis, que apontam equívoco da na contabilização da provisão de
“Férias”.
Há verdadeiro esforço probatório da contribuinte, que, apesar de não ter
realizado a retificação de DCTF antes do julgamento de DRJ – fato que
impediu aquele colegiado de piso de analisar com eficiência a
controvérsia jurídica em torno do direito creditório ora reivindicado pela
parte –, efetivamente realizou a retificação tardia e juntou documentos
que permitem à administração tributária realizar tal análise nesse
instante.
O que se controverte, portanto, é a possibilidade de se homologar o
crédito mediante reconhecimento de retificação tardia de DCTF do
contribuinte, hipótese que é admitida por esta Turma de Julgamento, com
fundamento na busca da verdade material.
ANÁLISE
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal também se sedimenta em
documentos tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório,
quanto após a decisão de piso, como se vê dos documentos contábeis
anexados extemporaneamente.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado
em instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à
comprovação de suas alegações determina, como regra geral, que “A
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de
impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina
que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”
(art.38), como forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes,
referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável, opondo-
se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte,
mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores do processo administrativo tributário, os
quais referendam ou não a regularidade da constituição do crédito
tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis,
conforme indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no
lúcido dizer de Hugo de Brito Machado Segundo, “consagra um valor
que deve orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre
que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição
instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do
princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a
que se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em
um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar a sua
pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão
envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser
pautado pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos
eventualmente juntados aos autos após a impugnação possam ser
analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida
documentalmente e relacionada objetivamente às razões igualmente
suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no julgamento do
colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente,
buscando alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira
de Mello, evita “que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou
que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual a juntada posterior de
documentos, mesmo em sede de Recurso Voluntário, não está alcançada
pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade
material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte,
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO
DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in
procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/
2a
Seção
–
Sessão
de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com
o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho
no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo
Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a
Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular,
porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio
contribuinte em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos
argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a
consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e
acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados
extemporaneamente. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
- Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
DO
RETORNO
PARA
REAPRECIAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO PELA DRF
Considero admissível que a retificação da DCTF, juntamente com a
apresentação de elementos de prova capazes de controverter a existência
do crédito reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis do
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento da análise do
direito creditório objeto do processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância
de origem permitirá à autoridade administrativa validar ou não a
existência do crédito, dessa vez, cotejando os dados retificados em DCTF
e os demais elementos acostados aos autos, sem prejuízo de outros que o
contribuinte entenda conveniente apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de
medida necessária à preservação do direito reclamado sem as travas
formais que trouxeram o processo a julgamento neste Colegiado,
adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se gere
benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres
públicos sem motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, inclusive, desta
Egrégia Turma de Julgamento, a saber:
PER/DCOMP.ERRODEFATO.COMPROVAÇÃO.
ComprovadooerrodefatonopreenchimentodaDCTFcomasuaposterior
retificação,com base em documentos hábeis eidôneos, há que se acatar a DIPJ e a
DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônicapelaUnidadeLocalCompetente.(Acórdãono
1201002.989–
2aCâmara/1aTurmaOrdinária Sessãode 12dejunhode2019
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA
RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos
do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE
LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL
DO
RECURSO.
REINÍCIO
DO
PROCESSO.
NOVO
DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da
compensação, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de
mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo
despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF
retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
PER/DCOMP.
ERRO
DCTF.
DIPJ
RETIFICADORA
ANTES
DA
APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-homologação
de compensação que deixa de ter em conta informações prestadas
espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirma a existência do
indébito informado na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente
provido. (Acórdão no 1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA
RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos
do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE
LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL
DO
RECURSO.
REINÍCIO
DO
PROCESSO.
NOVO
DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da
compensação, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de
mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo
despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF
retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. DESPACHO COMPLEMENTAR. A retificação da
DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório é
possível, mediante a apresentação de documentos comprobatórios do erro
cometido no seu preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade de origem
para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, com emissão de despacho decisório complementar, e retomada do rito
processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)
Penso que a solução é adequada e preserva o interesse público, a vedação
ao enriquecimento sem causa, à proporcionalidade e a busca pela verdade
material.
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto para lhe dar
parcial provimento, para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a
fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos, intimando a parte a apresentar outros
documentos que entender necessários, para, ao final, prolatar-se novo
despacho decisório sobre a matéria dos autos, abrindo-se nova
oportunidade de manifestação ao contribuinte.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento,
para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade administrativa
reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos, podenso
intimar a parte a apresentar documentos adicionais para, ao final, prolatar-se novo despacho
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.201 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913498/2016-78

decisório sobre a matéria dos autos, abrindo-se oportunidade para a apresentação de nova
manifestação de inconformidade do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital